Tribunal: TJES
Processo: 5000530-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. DISCUSSÃO APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL NO
WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM ATO INFRACIONAL VIOLENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENAGADA.

1. Orienta o STJ que
"o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade"
(STJ, AgRg no RHC n. 182.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).
In casu,
não se verifica a excepcionalidade em cotejo, uma vez que a denúncia narra de forma precisa e detalhada os fatos imputados ao paciente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, e que a correlação entre tais fatos e as provas coligidas nos autos, na forma pretendida pelo impetrante, exige a análise aprofundada do mérito da ação penal, a qual é inviável na via estreita do
habeas corpus.

2. A prisão preventiva do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos a ele imputados. Além disso, o paciente, que tinha 21 anos à época dos fatos, já ostenta diversas passagens por atos infracionais, inclusive alguns praticados com emprego de violência e grave ameaça, o que reforça o
periculum libertatis
.

3. Como sedimentado em farta jurisprudência do STJ,
"maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

4. Sobre o aventado excesso de prazo,
"cumpre ressaltar que "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo"
(AgRg no RHC n. 183.473/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no caso concreto.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, praticado nos autos da ação penal n°. 0000282.91.2023.8.08.0015, na qual é imputada ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV E VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante busca, neste
writ
, o trancamento da ação penal, alegando inépcia da denúncia, em razão de não ter sido suficientemente clara a redação e a imputação dos fatos ao paciente, em violação ao art. 41 do CPP. Sustenta ainda que não há provas que deem amparo à narrativa acusatória. Na sequência, argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, caso mantida a prisão do paciente, estará configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade e trancar a ação penal por falta de justa causa.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, praticado nos autos da ação penal n°. 0000282.91.2023.8.08.0015, na qual é imputada ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV E VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante busca, neste
writ
, o trancamento da ação penal, alegando inépcia da denúncia, em razão de não ter sido suficientemente clara a redação e a imputação dos fatos ao paciente, em violação ao art. 41 do CPP. Sustenta ainda que não há provas que deem amparo à narrativa acusatória. Na sequência, argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, caso mantida a prisão do paciente, estará configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade e trancar a ação penal por falta de justa causa.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade,
"o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade"
(STJ, AgRg no RHC n. 182.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Feitos tais esclarecimentos, entendo que não se verifica a excepcionalidade em cotejo, uma vez que, diferentemente do que sustenta o impetrante, a denúncia narra de forma precisa e detalhada os fatos imputados ao paciente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, e que a correlação entre tais fatos e as provas coligidas nos autos, na forma pretendida pelo impetrante, exige a análise aprofundada do mérito da ação penal, a qual é inviável na via estreita do
habeas corpus.

Conforme consta da denúncia, é atribuído ao acusado e aos corréus o crime de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes e com participação de uma adolescente, no interior de imóvel onde foram encontradas não somente a droga que era supostamente comercializada, mas também uma balança de precisão, sacolas para embalo de entorpecentes, dinheiro em espécie, além de armamento pesado.

Aliás, segundo consta, no quarto em que estava o paciente, onde também estava a adolescente que participava da organização e uma criança de dois anos de idade, onde foram localizados uma submetralhadora carregada, seis pedaços de maconha, uma touca ninja, uma central de videomonitoramento, uma luneta de precisão, R$ 583,00 em espécie, uma faca e um canivete.

Assim sendo, parece-me claro que a prisão preventiva do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos acima relatados. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 488,44g de maconha e 59, 82g de crack -, circunstâncias que, somadas ao envolvimento de uma adolescente na empreitada criminosa, bem como à apreensão de 2 armas de fogo, munições e material utilizado para embalar entorpecentes, demonstram o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o recorrente foi indiciado pelo crime de ameaça e responde ação penal pela prática do delito de furto, tendo sido beneficiado com a expedição de alvará de soltura em 20/6/2020, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 153.400/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Não bastasse isso, conforme consta da audiência de custódia, o paciente, que tinha 21 anos à época dos fatos, já ostenta diversas passagens por atos infracionais, inclusive alguns praticados com emprego de violência e grave ameaça, o que reforça o
periculum libertatis
.

Rememoro, quanto a isso, que, como sedimentado em farta jurisprudência do STJ,
"maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Sobre o aventado excesso de prazo,
"cumpre ressaltar que "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo"
(AgRg no RHC n. 183.473/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso concreto, vislumbro que o acusado encontra-se custodiado desde maio de 2023 e que, desde então, o processo, que apresenta certa complexidade diante da quantidade de réus, vem tomando seu curso regular sem pausas injustificadas, tramitando de forma relativamente célere, porquanto, a despeito dos incessantes e inúmeros pedidos de liberdade formulados na origem, a instrução criminal está em vias de se encerrar, restando apenas a fase de interrogatório a ser realizada em audiência em continuação já designada para data próxima (março/2024).

Neste contexto, inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.